Tribunal: TJPA
Processo: 0844828-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844828-61.2017.8.14.0301

APELANTE: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por E-Vino Comércio de Vinhos S.A., afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício financeiro de 2022. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e defende a possibilidade de exigência do tributo após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença impugnada incorreu em julgamento extra petita ao vedar a cobrança do ICMS-DIFAL mesmo após a edição da Lei Complementar nº 190/2022; e (ii) estabelecer se o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado para legitimar a exigência do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não incorre em julgamento extra petita, pois a matéria relativa à vigência da Lei Complementar nº 190/2022 se insere no escopo da demanda e deve ser analisada à luz do art. 493 do CPC, que permite ao julgador considerar fatos supervenientes relevantes para o desfecho da controvérsia.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, firmou a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e determinou que seus efeitos se iniciam após 90 dias da sua publicação, afastando a aplicação da anterioridade anual e reconhecendo que a norma apenas redistribui a arrecadação do ICMS, sem criar novo tributo.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL somente pode ocorrer após o prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, tornando ilegítima a cobrança antes desse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exigência do ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, somente é válida após 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; CPC, art. 493; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29.11.2023, DJe 06.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que concedeu a segurança pleiteada por E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS S.A., afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício financeiro de 2022.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por violação aos limites da lide, alegando tratar-se de decisão extra petita, visto que o pedido inicial visava a não incidência do imposto apenas até a edição de lei complementar reguladora, o que ocorreu com a LC 190/2022.

Aduz que a decisão judicial extrapolou o objeto do mandado de segurança ao vedar a cobrança do tributo mesmo após a edição da referida norma, sem observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093.

Defende ainda que a sentença impugnada foi proferida sem a devida fundamentação, violando o artigo 489, II, do Código de Processo Civil, além de incorrer em erro ao desconsiderar o advento da LC 190/2022, a qual, segundo o Estado do Pará, regularizou a exigibilidade do ICMS-DIFAL, tornando legítima a sua cobrança a partir de sua publicação.

Por fim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para a prolação de nova

As contrarrazões foram apresentadas no ID-17329832 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Preliminarmente em relação a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
entendo que não assiste razão ao apelante, embargante, pois o fundamento não encontra respaldo nos autos, eis que, inobstante o ajuizamento da ação ter sido no ano de 2017, verifico que a discussão sobre a posterior vigência da
Lei Complementar nº 190/2022 encontra dentro da matéria objeto da discussão na inicial, posto que foi justamente a legislação que veio a regulamentar o ICMS-DIFAL na forma exigida na discussão.

Neste sentido, o órgão julgador deve considerar a matéria fática e/ou jurídica relevante para o deslinde da controvérsia, ainda que ocorrida posteriormente ao ajuizamento da inicial, consoante o previsto no art. 493 do CPC,
in verbis:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Assim, não vislumbro a existência de sentença
extra petita
na forma aduzida no arrazoado do Estado do Pará, eis que rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, entendo que em parte assiste razão a apelante. Vejamos.

No julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 7066, 7070 e 7078, foi vencedora a tese de constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, que estabeleceu seus efeitos após 90 dias da data de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), como também restou consignado que não houve criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, afastando assim a aplicação do princípio da anterioridade na espécie. nos seguintes termos:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa

dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.’

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Daí porque, entendo que se aplica à espécie o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, em relação ao início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

Neste sentido, não pode ser acolhido o pedido de aplicação do princípio da anterioridade, para a exigência do DIFAL somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, na forma fixada na sentença, pois a tese encontra óbice no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Neste sentido, a sentença deve ser reformada para a possibilidade de exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Neste diapasão, não pode ser acolhida a alegação relativa a aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469 e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019, que determinaram ser inconstitucional a cobrança do DIFAL, sem prévia edição de lei complementar regulamentando a matéria, conforme exigência do art. 146 da Constituição Federal, pois a discussão foi renovada após a Lei Complementar n.º 190/2022 e o julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, que afastou a aplicação do princípio da anterioridade aplicada pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço da apelação e doul-lhe parcial provimento, para
afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, apenas até

90 dias da data de sua publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025